Tribunal: CARF
Processo: 10580.726513/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726513/2018-51
ACÓRDÃO
2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
R. CRUZ SUPERMERCADO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a
partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento as contribuições sociais incidentes sobre os valores da comercialização da
produção rural adquirida de terceiros, pessoas físicas, destinadas ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como resume o Acórdão no 14-91.362, da 12a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 317-358):
Trata-se de processo administrativo fiscal que formaliza lançamento tributário,
compreendendo:
1) Contribuições previdenciárias sobre comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física não oferecidas à tributação (Lei no 8.212, de 24.07.91,
artigo 25, I, § 3o, 10 e 11, artigo 30, X e XII e alterações posteriores; Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, artigo 9o, V-A,
artigo 200, §§ 4o, 5o, 7o, III e 9o, artigo 216, IV e alterações posteriores).
2) Contribuições previdenciárias para custeio do seguro de acidente do trabalho
(GILRAT) incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor rural
pessoa física não oferecidas à tributação (Lei no 8.212, de 24.07.91, artigo 25, II, §
3o, 10 e 11, artigo 30, X e XII e alterações posteriores; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, artigo 9o, VII,
artigo 200, §§ 4o, 5o e 7o, III, 9o, artigo 216, IV e alterações posteriores).
3) Contribuições para o SENAR (denominada “contribuições para terceiros, outras
entidades ou fundos”) sobre a comercialização da produção rural – produtor rural
pessoa física (Lei no 8.212, de 24.07.91, artigo 30, I, com a alteração da Lei no
8.620, de 05.01.93, da Lei no 9.876, de 26.11.99, da MP no 351, de 22.01.07,
convertida na Lei no 11.488, de 25.06.07 e da MP no 447, de 14.11.08, convertida
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
3
na Lei no 11.933, de 28.04.2009); Lei no 8.620, de 05.01.93, artigo 7o, §§ 1o e 2o;
Lei no 10.666, de 08.05.03, artigo 4o, § 1o, combinado com o artigo 15;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99,
artigo 216, I, “b” e §§ 1o ao 6o, com as alterações do Decreto no 3.265, de
29.11.99.

Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 268-279), em que
aborda os seguintes tópicos:
i)
Breve relato do lançamento de ofício;
ii)
Razões de impugnação: não há previsão legal para a sub-rogação pretendida
pelo fisco, visto que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal suspendeu a
execução do inciso VII do artigo 12, da Lei no 8.212/1991, bem como art. 1o,
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação ao artigo 12, V, 25, incisos I e II, e
o art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, por decisão definitiva pelo plenário do STF no Recurso
Extraordinário no 363.852. ;
iii)
Pedido.

Os responsáveis solidários Roberto Neves da Cruz (e-fls. 285-295) e Neide de Souza
Serravalle da Cruz (e-fls. 301-311) também apresentaram Impugnações, contendo os seguintes
tópicos:
i)
Breve relato do lançamento de ofício;
ii)
Breve relato das alegações para atribuição da responsabilidade tributária;
iii)
Razões da impugnação – características da responsabilidade prevista no art.
135 do CNT;
iv)
Suposto ato contrário à lei;
v)
Pedido.

A 12a Turma da DRJ/RPO, por meio do acórdão de e-fls. 317-358, julgou procedente
em parte a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
4
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE (CTN, ARTIGO 135, III).
IMPRESCINDIBILIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA DO ATO ILÍCITO.
A responsabilização de sócio administrador, com fundamento do artigo 135, III do
CTN é juridicamente viável, mas exige, além da comprovação do ato ilícito, a
especificação das atribuições, com a determinação da autoria do ato ilícito
imputado. A simples indicação das pessoas que exercem a gerência, sem a
demonstração das atribuições específicas de cada administrador é insuficiente
para atrair a responsabilidade tributária ao gestor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

A DRJ entendeu pela exclusão da responsabilidade solidária dos sócios-
administradores Srs. Roberto Neves da Cruz e Neide de Souza Serravalle da Cruz, do polo passivo,
mantendo apenas a Recorrente R. Cruz Supermercado LTDA. Em relação a ela, foram mantidos
integralmente os créditos tributários lançados.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 380-407). Após discorrer breve
relato do lançamento de ofício, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Impugnação – razões apresentadas: entende que a Resolução no 15/2017
do Senado Federal suspende a execução do inciso VII do artigo 12 da Lei no
8.212/91 bem como art. 1o, da Lei no 8.540/92, que deu nova redação ao
artigo 12, V, 25, incisos I e II, art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, por decisão definitiva pelo plenário do STF
no Recurso Extraordinário no 363.852. Seguindo o que o próprio STF decidiu
expressamente, a Resolução suspende a execução do art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991. Com a inconstitucionalidade da Lei no 8.540/92 e da Lei no
9.528/97, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, retorna à sua redação original,
sem as alterações de referidas leis. Sendo assim, até a presente data inexiste
previsão legal (princípio da legalidade e art. 128 do CTN) para se impor a
sub-rogação. Assim, todos os créditos exigidos devem ser anulados. Quanto
à sub-rogação (a) nada há de ser dito no tocante à Lei no 10.256/2001, uma
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
5
vez que esta em momento algum reinstitui ou trata da sub-rogação,
cuidando somente do “caput” do artigo 25, da Lei 8.212/1991, além do fato
de que a decisão que julgou referida lei constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal não trata de adquirente, não discutindo o art. 30, IV, da Lei
no 8.212/91. Portanto, inexiste qualquer e aparente divergência entre a
Resolução no 15/2017 e o julgado no RE 718.874/RS-RG. Em relação à
contribuição (b) denominada de Funrural incidente na comercialização do
produtor rural pessoa física empregador (artigo 25, I e II, da Lei 8.212/1991),
entendemos que o STF reconheceu a inconstitucionalidade formal e material
dos incisos I e II, do art. 25, da Lei 8.212/1991. O Parecer PGFN/CRJ no 1447,
de 17/09/2017, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acerca
da Resolução do Senado Federal no 15, de 12/09/2017, foge totalmente ao
disposto no Decreto no 2.346/1997. O fato de a contribuição imposta ao
produtor empregador rural ser constitucional não implica na
constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o adquirente.
Menciona precedente judicial.
O levantamento realizado pelo auditor fiscal considerou as aquisições de
pessoas físicas, sem trazer nenhuma comprovação de que se trata de
pessoas físicas não empregadoras, ou mesmo empregadoras. Aliás, pelos
quantitativos apresentados, infere-se que são empregadores. Sozinhos não
conseguiriam desenvolver as atividades de inerentes à agricultura e
pecuária.
ii)
Da decisão de 1a instância – acórdão n 14-91.362 – 12a Turma da DRJ/RPO:
brevemente relata os argumentos trazidos na decisão da DRJ;
iii)
Recurso Voluntário – Tempestividade e Efeito Suspensivo: aborda a
tempestividade e o efeito suspensivo do Recurso Voluntário;
iv)
Das razões recursais – Competência do órgão de julgamento: o órgão
julgador tem competência para analisar e interpretar a legislação pátria e
não deve afastar a aplicação da Resolução do Senado no 15/2017;
v)
Mérito: O Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS) propôs, em
30/05/2018, emenda aditiva à Medida Provisória no 834, de 2018, com
justificações que a Recorrente adota como suas razões recursais. Em
resumo, o trecho colacionado defende que não se pode admitir, sob pena de
frontal violação aos postulados da segurança jurídica, proteção à confiança e
separação e independência dos Poderes da República, que um julgamento
por maioria eventual (6 x 5) e precária, como foi o caso do RE 718.874,
julgado em 31 de março de 2018, restabeleça a cobrança sobre os
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
6
produtores rurais em todo o Brasil, sem, ao menos, aguardar o seu trânsito
em julgado.
Traz a redação do art. 25 da Lei no 8.212/91 que consta no sítio da
Presidência da República e negrita o inciso II, que menciona execução
suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15/2017. Entende que o
Poder Administrativo Federal acata o ordenamento jurídico e reconhece a
execução suspensa do referido inciso. Logo, a Receita Federal não poderia
exigir tributo com fundamento em dispositivo legal inexistente, sendo nulo o
lançamento para a infração GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO, com fundamento no art. 25, II da Lei no 8.212/91. Também
destaca a redação do art. 30, que indica, no inciso IV, estar com a execução
suspensa, sendo também nulo o lançamento para a infração SENAR SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. Defende que o inciso III do art. 30 apenas
se ocupa do prazo de pagamento do tributo pelo sub-rogado, não tendo
forças para instituir a sub-rogação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
7
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Da análise dos autos vê-se que o valor total lançado é de R$ 417.472,95, inferior,
portanto, a R$ 15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023,
impõe-se o não conhecimento do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural por sub-rogação
Primeiramente, deve ser destacado o entendimento pacificado neste d. Conselho
de que a inconstitucionalidade declarada no RE no 363.852/MG não alcança lançamentos que
tenham como fundamento a Lei no 10.256/01, conforme a inteligência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Conforme bem explicado no Acórdão de no 2401-012.368, de relatoria do
Conselheiro Matheus Soares Leite, recentemente julgado por esta Turma em 08/10/2025:
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento
na data de 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874, com
repercussão geral reconhecida.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
8
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos
modificativos, apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 718.874, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança
da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) pelos
empregadores rurais pessoas físicas.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852). Os produtores destacaram que a Resolução
15/2017 do Senado Federal suspendeu a execução dos dispositivos legais que
garantiam a cobrança do Funrural, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do STF no julgamento do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da
cobrança da contribuição ao fundo ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos
da decisão que considerou a cobrança constitucional, para definir a partir de
quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
[...]
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado
no DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
9
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO GRANDE
DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente
à Emenda Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195
da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal
mencionado deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do
produto rural, na condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do
produtor rural pessoa física ou segurado especial, conforme previsão contida no
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, não
desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
tratando-se, portanto, de matéria prejudicada.
Em relação às alegações dos recorrentes acerca da inconstitucionalidade do
Funrural, ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas
obrigações do produtor rural pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo
Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos
convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições previstas no art.
25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
10
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito. Enquanto vigente, na ausência da
revogação de um ato normativo, ou de decisão suspensiva ou anulatória de cunho
administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a observação obrigatória por
parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do CTN.
[...]
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação
do ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à
constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do
recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia,
referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa julgada.

Como visto, plenamente válida a exigência de contribuições previdenciárias
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001.

3. Da contribuição devida ao Senar
Em relação à contribuição devida ao SENAR por sub-rogação, assiste razão à
Recorrente.
Tendo em vista que a contribuição devida a SENAR não tem natureza jurídica de
contribuição previdenciária, não é possível aplicar a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n°
8.212/91. A previsão da sub-rogação ocorreu apenas após a Lei no 13.606/2018, que introduziu o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
11
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)

Neste mesmo sentido é o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual
a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, assim
ementado:
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Também nesta mesma linha é a posição mais recente da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Destaca-se o acórdão de no 9202-011.145, julgado em 29/02/2024,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.489 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726513/2018-51
12
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Dessa forma, deve ser acolhido este pleito da Recorrente, para que seja afastado do
lançamento a contribuição ao Senar.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário, voto por conhecê-lo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do
lançamento as Contribuições sociais incidentes sobre os valores da comercialização da produção
rural adquirida de terceiros, pessoas físicas, destinadas ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 421
DF CARF MF
Original